Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. multipropriedade. distrato. cláusula de retenção. manutenção. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR
1. Indevida a majoração da cláusula de retenção contratualmente prevista para o caso de inadimplência, pois comprovado que os Autores não deixaram de efetuar os pagamentos mensais, apesar da solicitação de distrato.
2. Ausente a comprovação de que a demora na realização do distrato ou que o pagamento das parcelas de pouco mais de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), durante apenas 3 (três) meses, teria provocado algum sofrimento ou abalo na esfera íntima dos Autores, indevida a reparação por danos morais.
3. Hipótese de retificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve incidir sobre o valor da condenação, em razão da inobservância da gradação legal estipulada no art. 85, § 2o, do CPC/15.
4. Apelações conhecidas e não providas. Retificação de ofício.